Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000256-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOAO PAULO SENA GOMES JAMBEIRO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE CARVALHO MELO PITA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FILHO COM DEFICIÊNCIA. DIREITO A HORÁRIO ESPECIAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI 8.112/1990. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu liminar autorizando a servidor público estadual a jornada especial de trabalho, sem redução de vencimentos, para acompanhamento de filha com deficiência. A parte agravante sustenta ofensa ao princípio da legalidade, inexistência de norma estadual específica, perda de objeto da ação e risco à ordem e à economia públicas. Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar, de forma supletiva, as disposições da Lei 8.112/1990 aos servidores estaduais em caso de ausência de norma local sobre horário especial para cuidado de filho com deficiência; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da medida liminar concedida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.097 de Repercussão Geral do STF autoriza a aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, mesmo sem previsão normativa local, em respeito à dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse da criança.

Laudos médicos e documentos acostados aos autos demonstram a condição grave da menor e a necessidade de assistência permanente do responsável legal, justificando a concessão da liminar nos moldes deferidos.

A tese de ofensa ao princípio da legalidade não prevalece diante do entendimento consolidado do STF quanto à possibilidade de aplicação supletiva da legislação federal em caso de omissão inconstitucional.

O risco de dano irreversível à criança prevalece sobre eventual alegação de risco à ordem administrativa, em observância ao princípio da prioridade absoluta previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do ECA.

Inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, não se justifica a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento
:

A jurisprudência do STF (Tema 1.097) autoriza a aplicação supletiva da Lei 8.112/1990 a servidores públicos estaduais e municipais para concessão de horário especial destinado ao cuidado de filho com deficiência.

A omissão legislativa local não pode obstar o exercício de direitos fundamentais vinculados à dignidade humana e ao melhor interesse da criança.

A concessão de liminar que assegura jornada especial a servidor público em tais hipóteses deve ser mantida quando demonstrada a indispensabilidade da assistência familiar e o risco de dano irreparável à criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, I e XXXV; 6º; 227; CPC, art. 932, III; ECA, art. 4º; Decreto 6.949/2009; Lei 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.237.867, Tema 1.097 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 17.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000256-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOAO PAULO SENA GOMES JAMBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator